Tribunal: TJSP
Processo: 2022430-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Bens passíveis de penhora e executados não encontrados. Possiblidade de suspensão sem citação. Interpretação do art. 921, inciso III, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.